Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702629-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE TADEU GOMES JARDIM, JULIANA GAMEIRO GONCALVES HERWEG AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por JORGE TADEU GOMES JARDIM e outros contra CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A em face da decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 47483389, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0049155-27.2005.8.07.0001. Os agravantes requerem que a agravada pague as diferenças de juros e correção monetária apuradas e/ou ofereça tempestiva impugnação no prazo legal, devidamente acrescida de juros legais e correção monetária (ID 43060570). Preparo recolhido (ID 43060572). Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 2 de fevereiro de 2023 14:36:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador